Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-35.2024.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000709-35.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PLINEO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA - CPF: 017.475.341-10 (AGRAVANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 24, 25, 27, 233, 234, 246 e 247/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da sistemática dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2. Definir se a taxa de juros pactuada em contrato pode ser considerada abusiva e, em caso positivo, se é cabível a adequação ao percentual médio de mercado conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Dispositivo e tese

3.
As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de juros remuneratórios previsto na Lei de Usura.

4. A fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

5. A decisão agravada está fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, sendo mantida sua validade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recursos Repetitivos, Temas 24, 25, 27, 233 e 234
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N.
1000709-35.2024.8.11.0021

AGRAVANTE:
PLINEO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
PLINEO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA

contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233, 234, 246 e 247 do STJ
).

O agravante sustenta, em síntese, que “
embora a decisão não tenha inadmitido o recurso por esse fundamento, é importante reiterar que a questão da relevância ainda está pendente de regulamentação, conforme reconhecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça”;
a não aplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ e cerceamento de defesa; a correta aplicação da sistemática de recursos repetitivos e a necessidade de produção de prova pericial; e violação a dispositivos constitucionais (5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 288675892.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, tem-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso Especial interposto por
PLINEO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA ,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 266963283).

Alega violação aos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e 370 do Código de Processo Civil, ao argumento que a prova pericial, no caso em tela, é essencial para a elucidação da controvérsia, porquanto se destina a comprovar a alegada abusividade dos juros remuneratórios.

Recorrente beneficiário da justiça gratuita id 282100376.

Recurso tempestivo (id 282853388).

Contrarrazões ofertadas o id. 284395359.

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC nº 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o Recurso Especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.

Necessário destacar que o artigo 1º da EC nº 125/2022 incluiu o § 2º no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2º da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)” (grifei)

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2º da EC nº 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal."

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida relevância, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (4,81% a.m.) destoa significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (1,77% a.m.), o que caracteriza a abusividade alegada pelo Recorrente.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp nº 1.061.530/RS,
Temas 24,25 e 27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; e

(e) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...)Do exame acurado dos autos, verifica-se que foi convencionada a taxa de juros de 2,14% ao mês e 29,46% ao ano, valor que está dentro da taxa média de mercado
.

Importa ressaltar que a taxa de juros remuneratórios pactuada não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que engloba todos os encargos e despesas incidentes no contrato.

Por fim, o cálculo realizado pelo Apelante não é suficiente para embasar a sua pretensão, eis que não esclarece suficientemente o valor encontrado dos juros remuneratórios que estaria acima da taxa efetivamente contratada, tratando-se de documento simplório sem quaisquer balizas convincentes.

Assim,
não há que se falar em qualquer abusividade que demande a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS - HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas e que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores.

2 -
Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

3 - Recurso desprovido.”
(N.U 1031159-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme a Súmula n. 596 do STF, sendo permitida a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano, desde que não configurado abuso (REsp 1.061.530/RS).

A revisão das taxas de juros só é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
(REsp 1.061.530/RS).

A comparação entre as taxas pactuadas (6,52% e 8,03% ao mês) e a taxa média de mercado no período (6,18% e 6,31% ao mês) não revela discrepância significativa, não se caracterizando abusividade que justifique intervenção judicial.

A descaracterização da mora ocorre apenas quando há abusividade nos encargos exigidos no período de |normalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto (REsp 1.061.530/RS). (...)”
(N.U 1039388-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (g.n.)

(...)” –
id 276337856

Ademais, constou da ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual c/c Pedido para Reequilibrar a Relação. O autor alegou abusividade na aplicação da taxa de juros remuneratórios de 4,81% ao mês, requerendo sua limitação à taxa média divulgada pelo BACEN de 1,77% ao mês. A sentença considerou válida a taxa pactuada de 2,14% ao mês (29,46% ao ano), por estar dentro da média de mercado e expressamente prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem manifestação expressa sobre o requerimento de prova pericial; (ii) Determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e os documentos apresentados são suficientes para a formação do convencimento do juiz, conforme art. 370 do CPC.

1.

A prova pericial requerida pelo autor é dispensável, pois o contrato anexado aos autos comprova que o valor financiado foi de R$25.080,89, diferentemente do cálculo apresentado pelo autor, que considerou o valor de R$12.323,44, sem esclarecer de maneira convincente a divergência alegada.

1.

Os juros remuneratórios pactuados, de 2,14% ao mês (29,46% ao ano), não ultrapassam a taxa média praticada no mercado financeiro e foram livremente pactuados entre as partes. A abusividade só se caracteriza se demonstrado que a taxa é significativamente superior à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF).

1.

A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos e despesas incidentes no contrato.

1.

O reconhecimento de abusividade de taxas de juros exige prova concreta do descompasso em relação às práticas de mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, nos termos do art. 370 do CPC.

1.

A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida, desde que demonstrada sua conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e não configurada abusividade.

1.

A prova pericial é dispensável quando o pedido de sua produção é genérico e os documentos apresentados são suficientes para o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382 e 596; REsp 1.061.530/RS; REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG. –
id 276337857

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam não reconhecida a abusividade do contrato, uma vez que os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira estão dentro da taxa média aplicada no mercado, divulgado pelo Banco Central do Brasil, não superando uma vez e meia a taxa média de mercado, devendo

o recurso ser negado seguimento.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)

Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível
a simples interpretação de cláusula contratual
, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)
. 2. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.085.876/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

A parte recorrente alega violação aos e 370 do Código de Processo Civil, ao argumento que a prova pericial, no caso em tela, é essencial para a elucidação da controvérsia, porquanto se destina a comprovar a alegada abusividade dos juros remuneratórios.

Aduz, ainda, que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (4,81% a.m.) destoa significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (1,77% a.m.), o que caracteriza a abusividade alegada pelo Recorrente.

No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que,
in verbis
:

“(...) Nos termos do art. 370 do CPC, o Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.

Na hipótese, o autor apresentou um cálculo baseado no financiamento do valor de
R$12.323,44
, quando, na verdade, o valor financiado foi de
R$25.080,89,
conforme comprova o contrato juntado pela instituição financeira ré.

Ademais, os documentos colacionados pelo Banco, conforme fundamentou o Magistrado na formação de seu convencimento, são suficientes para a apreciação da lide e análise da suposta abusividade dos juros.

Além disso, o autor se limitou a requerer a produção de prova pericial sem indicar o ponto controvertido, tratando-se, portanto, de alegação genérica, incompatível com o objetivo da realização de exame pericial, o qual é destinado à manifestações técnicas específicas e bem delineadas.

Do exame acurado dos autos, verifica-se que foi convencionada a taxa de juros de 2,14% ao mês e 29,46% ao ano, valor que está dentro da taxa média de mercado
.

Importa ressaltar que a taxa de juros remuneratórios pactuada não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que engloba todos os encargos e despesas incidentes no contrato.

Por fim, o cálculo realizado pelo Apelante não é suficiente para embasar a sua pretensão, eis que não esclarece suficientemente o valor encontrado dos juros remuneratórios que estaria acima da taxa efetivamente contratada, tratando-se de documento simplório sem quaisquer balizas convincentes.

Assim,
não há que se falar em qualquer abusividade que demande a intervenção do Poder Judiciário.

. (...)” –
id 276337856

Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual e reanálise de provas, o que encontra óbice na Súmula 5 e 7 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE DO BANCO AUTOR. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCESSORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 5 E 7, AMBAS DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Esta Corte Superior sedimentou entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante informado no contrato, é bastante para constituí-lo em mora (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.357.153/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1. (...).

2. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os elementos que já constam dos autos. Precedentes. 2.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a necessidade de prova pericial, implicaria no revolvimento do contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1839607/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 09/03/2022). (g.n)

E por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
(...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Violação da Constituição Federal - Via inadequada

Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, pois ao Superior Tribunal de Justiça compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de tratado ou de lei federal.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF. OFENSA A NORMA INFRALEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.(...)
4. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição da República, o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao STF.
5. Razões recursais dissociadas da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF.(...)9.Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 2.003.755/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Em análise ao caso concreto, verifica-se que a parte recorrente alegou violação ao 5º, LIV e LV,

da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Temas 24, 25, 27, 233, 234, 246 e 247 do STJ), e
inadmito-o
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas
24, 25, 27, 233, 234, 246 e 247
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025